Tribunal: TJES
Processo: 5005136-46.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005136-46.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO BATISTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO
N. 5005136-46.2020.8.08.0048

RECTE
.: SEGURADORA LIDER DO CONSÓCIO DE SEGURO DPVAT S.A

RECDO
: CLAUDIO ROBERTO BATISTA

RELATORA
: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ

SENTENCIANTE
: DEJAIRO XAVIER

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO À ÉPOCA DO SINISTRO. APLICAÇÃO DA SUMULA 257 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DO AUTOR

Aduz a parte demandante, em síntese, ter sido de vítima de acidente de trânsito em 30/06/2020 e, portanto, faz jus ao recebimento de indenização pela cobertura de invalidez permanente prevista no seguro DPVAT.

Alega que em razão do mencionado acidente automobilístico, sofreu debilidade permanente do membro inferior direito, porém apesar de ter realizado o pleito administrativo, teve negada sua pretensão sob a alegação de que o veículo envolvido no acidente estava com o licenciamento vencido.

Nessa esteira, instaurou o presente procedimento, pretendendo o recebimento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

TESE DO RÉU

Em sua defesa a requerida impugnou, preliminarmente, a gratuidade de justiça, bem como a ausência de comprovante de residência em nome do autor

No mérito, a requerida sustenta que estando o pagamento do seguro DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado, portanto, o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente.

Apresentou suscinto Recurso Inominado alegando que merece reforma a r. Sentença de piso para julgar totalmente improcedente a demanda, visto que não houve o recolhimento do prêmio do seguro DPVAT à época do acidente.

SENTENÇA

A sentença de primeiro grau pôs fim a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir do evento danos (30/06/2020 - ID 5463943) e com juros moratórios a contar do ato citatório (19/02/2021, ID 6599515).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O recorrente busca a reforma da r. sentença que lhe condenou a pagar ao recorrido indenização securitária de
DPVAT,
sob o argumento de que o recorrido se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, o que, afirma, afastar a obrigação da cobertura securitária.

Dispõe o art. 5º da Lei nº.
6.194
/74: "Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Percebe-se, pois, da norma supramencionada que o pagamento do prêmio não consubstancia um dos requisitos legais para o pagamento do seguro DPVAT.

Portanto, sua ausência não pode ser invocada como fundamento do pretenso afastamento da cobertura securitária. Com efeito, embora seja notória a obrigatoriedade do seguro DPVAT, a consequência legal imediata à falta do pagamento do prêmio consiste na irregularidade administrativa do veículo, a impedir, inclusive, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento, e não a perda do direito à indenização da vítima.

Importa mencionar ainda a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça que versa no sentido de que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
."

Sendo assim, vejo que está acertada a decisão do magistrado de 1º grau determinando o pagamento da indenização bem como quanto a quantia da indenização devida, como se vê:

Em se tratando de seguro obrigatório, o art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, não enuncia taxativamente que a indenização terá que alcançar o valor mínimo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao reverso, referencia que ela poderá alcançar no máximo tal quantia, no caso de invalidez permanente - razão pela qual deve haver uma gradação do valor a ser pago de acordo com o percentual de incapacidade que acometa a vítima consoante análise do § 5º do art. 5º do mesmo Diploma Legislativo.

A
quaestio
fora, inclusive, sumulada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no Enunciado nº 474 que estabelece que
"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

Tendo em vista a conclusão contida no laudo, aplicável ao valor integral do seguro DPVAT, resultando, portanto, devido o valor de: R$ 13.500,00 x 70% (percentual do membro lesado) X 50% (grau de debilidade moderado) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Por tudo o que foi exposto entendo que a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização pelo seguro DPVAT, merece ser mantida em todos os seus fundamentos.

Dispositivo
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
nego
-
lhe

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, fixada no máximo em razão do pequeno patamar da verba condenatória. É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.